Tribunal: TJMT
Processo: 1021497-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ANTONIO TIAGO DOS SANTOS
AGRAVADO(s):
CRISTIANE PEREIRA DIAS
AGRAVADO(s):
WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ANTONIO TIAGO DOS SANTOS e CRISTIANE PEREIRA DIAS contra a decisão proferida na - Ação Reivindicatória c/c Indenização por perdas e danos no 1004378-92.2020.8.11.0003 movida por WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA, que deferiu a medida antecipatória para, prazo de 60 (sessenta) dias, promoverem a desocupação do imóvel situado no lote 19, da Quadra 03, do loteamento Jardim Vila Rica, matriculado sob o no 101977 local, a qual fora arrematada pelos agravados em leilão público extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, proprietária fiduciária do bem.
Sustentam os recorrentes que são os reais proprietários do imóvel, o qual adquiriram mediante financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal contrato n 8.4444.0520485-0, cujas parcelas vêm sendo pagas regularmente, não tendo havido qualquer notificação do agente habitacional quanto a possível alteração da propriedade.
Alegam, ainda, que o imóvel é sua única residência, onde vive com sua família, sendo, portanto inverídicos os fatos apresentados pela parte agravada.
Diante de tais argumentos, pugna pela suspensão liminar da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque os agravantes não carrearam aos autos documento comprobatório (extrato) da atual situação do contrato n 8.4444.0520485-0, ou mesmo de quaisquer outros capazes de demonstrar que se encontram adimplentes com o mencionado crédito habitacional firmado.
Além disso, conforme documento de registro R.4/101.977, a propriedade hipotecária do imóvel foi consolidada em favor da Caixa Econômica Federal ainda em 17/11/2016, após terem os agravados sido intimados para quitarem parcelas vencidas do contrato de financiamento no prazo de quinze dias (ID. n. 30499489 - Pág. 4 dos autos originais, os agravados).
Ao que tudo indica, não houve a purgação da mora, razão pela qual o bem foi levado a leilão público, oportunidade em que foi adquirido por arrematação pelo ora agravado, ainda em 10/06/2019, conforme registro R.8/101.977 (ID. n. 30499489 - Pág. 5 dos autos originais, os agravados).
Além do mais, o prazo de 60 (sessenta) dias se afigura, em princípio, razoavelmente suficiente para que os agravantes encontrem uma morada digna para habitarem com sua família.
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora